Tribunal: TJDFT
Processo: 0707051-92.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE PRÉVIO LICENCIAMENTO. REGULAR ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA POR PARTE DO PODER PÚBLICO. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de determinar que o réu se abstenha de fiscalizar as obras e edificações existentes no imóvel situado na “Colônia Agrícola Sucupira, Chácara 36, Lote 14-A, Riacho Fundo” (ID 55921502).
2. O art. 22 da Lei n. 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - COE) estabelece que o início de toda obra sujeita-se à prévia obtenção de licenciamento perante a Administração Regional competente.
3. É fato incontroverso nos autos que o imóvel objeto de discussão nos autos, localizado na “Colônia Agrícola Sucupira, Chácara 36, Lote 14-A, Riacho Fundo”, e ocupado pela autora, ora apelante, foi erigido à míngua de prévio e indispensável licenciamento por parte do Poder Público, além de se situar em área pertencente ao acervo patrimonial da Terracap, sendo, portanto, público.
4. A atividade fiscalizatória levada a efeito pelo ente político réu, ora apelado, configura verdadeira manifestação do exercício do poder de polícia, mecanismo este conferido ao administrador que lhe autoriza a condicionar e impor limites ao exercício de atividade, ao uso e ao gozo de bens e direitos por parte dos administrados, tudo em consonância com o interesse da coletividade.
5. Se a apelante erigiu em imóvel público sem autorização ou licença, a regular atividade fiscalizatória pela Administração revela-se medida não apenas legítima, mas necessária, a qual, longe de configurar ato ilícito, representa verdadeiro e legítimo ato de expressão do poder de polícia, não havendo falar em imposição de óbices à sua regular efetivação. Escorreita, portanto, a r. sentença, ao julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.